Tribunal: TJSP
Processo: 1500547-74.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – Crime praticado mediante escalada – Esforço incomum demonstrado – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida – Impossibilidade de desclassificação para furto simples - Pena redimensionada – Compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com as múltiplas reincidências específicas - Regime inicial fechado – Provido o recurso do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – Crime praticado mediante escalada – Esforço incomum demonstrado – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida – Impossibilidade de desclassificação para furto simples - Pena redimensionada – Compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com as múltiplas reincidências específicas - Regime inicial fechado – Provido o recurso do MP – Parcialmente provido o recurso da defesa